Tribunal: TJPA
Processo: 0809231-51.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809231-51.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: PEDRO LUCAS DUARTE SALOMAO

IMPETRADO: JUIZO DA 2 VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809231-51.2023.8.14.0000.

IMPETRANTES: LUCA MATEUS LOPES MONTEIRO, OAB/PA Nº 33.187 e CLEBERSON SILVA FERREIRA, OAB/PA Nº 24.983.

PACIENTE: PEDRO LUCAS DUARTE SALOMÃO.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA /PA.

Processo originário nº 0801371-16.2021.8.14.0017.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR
:
Dr.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
.

A decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa,
a necessidade da segregação preventiva do coacto ao ficar ressaltado provas da materialidade e os indícios de autoria delitiva
, bem como encontra fundamento na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade imputadas ao paciente
.

2.

A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

3.
A existência de
condições pessoais
favoráveis não tem o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
(Súmula nº 08/TJPA).

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste Tribunal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de agosto de 2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se da ordem de
HABEAS CORPUS
, com pedido de liminar
,
impetrada por Advogados, em favor de
PEDRO LUCAS DUARTE SALOMÃO,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, pelas supostas práticas dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, II, do Código Penal.

Narram os impetrantes, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 14511469), que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois se encontra com prisão preventiva decretada desde o dia 01/06/2021, todavia, o decreto preventivo não aponta indícios concretos e inequívocos de como o paciente poderia colocar em risco a ordem pública ou a conveniência da instrução processual.

Assevera ainda que o paciente possui condições pessoais favoráveis a responder à acusação em liberdade, assim como ausentes os motivos ensejadores da prisão preventiva.

Por tais razões, requer,
em

liminar e no mérito
, que seja cessada a eficácia do decreto preventivo, com expedição de contramandado de prisão.

No ID nº 14680637, este magistrado convocado indeferiu a liminar pleiteada,
determinando a
autoridade inquinada coatora que prestasse as informações de estilo, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para emissão de parecer.

A Autoridade Coatora prestou as informações (ID nº 14908848). O Exmo. Sr. Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo
,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 15154026).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

A impetrante pretende a concessão do writ, para que seja revogada a prisão e expedido o Alvará de Soltura em favor do paciente, em face do
constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos da prisão preventiva e, condições pessoais favoráveis
.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar
a

ausência dos pressupostos da prisão cautelar, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento,
sobre a necessidade da custódia cautelar,
é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (ID nº 14511477, págs. 03-04):

(...)
Passa-se à fundamentação.

Inicialmente, cabe esclarecer que, para a decretação da prisão preventiva, faz-se necessário a existência de um dos pressupostos previstos no artigo 313, do Código de Processo Penal, sendo que no caso em tela a pena prevista abstratamente para o crime (homicídio) é superior a 04 (quatro) anos, surgindo, assim, a possibilidade da decretação da segregação cautelar.

Além disso, há a necessidade da presença dos requisitos da prisão preventiva, quais sejam, fumus comissi delicti e periculum libertatis. O primeiro consubstancia-se na presença de indícios de autoria e prova da materialidade, ao passo que o segundo reflete uma situação jurídica variável, calcada em uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em relação à existência do crime, verifico que a materialidade do delito e os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de exame cadavérico da vítima e pelas informações e declarações constantes dos autos da medida cautelar. A materialidade está consubstanciada no auto de exame cadavérico e esquema de lesões corporais ID 25916140, que atestam a morte da vítima, e atribui a sua causa ao disparo de arma de fogo.

Os indícios de autoria estão evidenciados pelos depoimentos das testemunhas, que afirmam que foram os representados que ceifaram a vida da vítima, bem como das demais provas coligidas nos autos da presente medida cautelar sigilosa.

Assim,
entendo haver a necessidade garantia da ordem pública
através da prisão, na medida em que consta nos autos que os representados, em tese, ceifaram a vida de semelhante seu, ficando demonstrado que os mesmos usam a violência como meio acessível à resolução de seus conflitos ou de suas vontades, usando-a sem se importar com a legislação pátria, tampouco com as convenções sociais, demonstrando desprezo pela vida e o fazendo de forma tão inescrupulosa na frente de todo sem demonstram temor algum .

Demais disso, há de se ressaltar que não se trata aqui apenas da violência de maneira abstrata. Rezam os autos sobre a morte de um ser humano, sobre a ceifa de uma vida, por alguém que em sua convicção, acredita ter esse direito, e acredita que, convivendo em sociedade, pode usar desses mecanismos para se auto indenizar, e fazer prevalecer a sua vontade.

Também
há a necessidade da segregação para que se garanta a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal
, uma vez que conforme relatado pela Autoridade Policial os suspeitos já estão em lugar incerto, bem como em liberdade poderão ameaçar testemunhas, como relatado por uma testemunha que alterou seu depoimento por medo dos representados, razão pela qual se faz necessário o seu acautelamento.

Ademais verifico que diante da conduta dos representados, outras medidas não se mostram suficientes, de modo que, presentes condição de admissibilidade, pressupostos e requisitos da prisão preventiva, a segregação cautelar é medida que se impõe.

Decido

Posto isto, pelos motivos expostos, com amparo nos artigos 311 e 312 do CPP
, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE PEDRO LUCAS DUARTE SALOMÃO E MARLON MORAES DA SILVA,
já qualificado nos autos
. (...).

Observa-se que, a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa,
a necessidade da segregação preventiva do coacto ao ficar ressaltado provas da materialidade e os indícios de autoria delitiva
, bem como encontra fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade imputadas ao paciente.

Não se pode olvidar que para a decretação da prisão preventiva é necessário a presença de pressupostos (indícios de autoria e materialidade) e os fundamentos, tais como ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia de futura aplicação da lei penal.

No caso dos autos o paciente é acusado da prática do crime de homicídio qualificado, art. 121, § 2º, II, com pena mínima de 12 anos, sendo plenamente cabível a prisão preventiva.

Quanto ao fumus comissi delicti vem demonstrado no exame de corpo de delito atestando a morte da vítima, por arma de fogo, e os indícios de autoria restam claro nos relatos das testemunhas demonstrado o animus necandi por parte do paciente PEDRO LUCAS DUARTE SALOMÃO, que teria disparado e ceifando a vida da vítima que teria recebido drogas do acusado MARLON para vender, porém não pagou o valor correspondente.

Em relação ao periculum libertatis, consubstanciado na garantia da ordem pública, percebe-se que a conduta do paciente na suposta morte da vítima se deu exclusivamente em decorrência de dívida relacionada ao tráfico de droga , situação que agrava a sua conduta quanto a conveniência da instrução criminal e na garantia de futura aplicação da lei penal, pois se verifica-se que, juntamente com seu comparsa de crime,

está em lugar incerto e não sabido, dificultando assim o andamento e a finalização da persecução penal, de modo que a prisão preventiva do mesmo se revela indispensável.

Importante ressaltar que a partir da nova Lei n.º 13.964/2019, do Pacote Anticrime exige-se uma fundamentação muito maior e complexa. A demonstração do requisito da prova do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado retira por completo o caráter de estado automático e presumido de perigo ou de risco para o processo gerado apenas pela presença das tradicionais quatro hipóteses da decretação da prisão preventiva.

Examinando os autos principais há informações de que o paciente era amigo da vítima, restando configurado o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, uma vez existir a possibilidade de continuar a repetir a prática do crime decorrente de outras dívidas relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Acrescenta-se a esse fato a informação da autoridade constante do pedido de prisão preventiva do paciente, de que o mesmo vez ameaçando familiares da vitima e testemunhas.

Diante dos fatos induz-se que uma vez solto a aplicação da lei penal resta duvidosa, bem como, a garantia da ordem pública, o que justifica a sua custódia preventiva do paciente, uma vez que ante os indícios de autoria constantes nos autos e o modo de execução do crime, resta demonstrado a sua periculosidade.

Neste ponto, Júlio Fabbrini Mirabete ensina que, “embora não se tenha firmado na jurisprudência um conceito extratificado para a expressão garantia da ordem pública, a periculosidade do réu tem sido apontada como fator preponderante para custódia cautelar”. (Mirabete, Júlio Fabbrini. Processo Penal, 16ª Ed. São Paulo: Editora Atlas, p. 418).

Nesse sentido, colaciono o julgado do e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DA PRISÃO JUSTIFICADA
. VÍNCULOS PRETÉRITOS NA ÓRBITA DO CRIME. EXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS.
INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. Materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente que se encontram minimamente consubstanciados no caderno processual.
2. Necessidade da prisão justificada. Apreensão de drogas variadas (458g de cocaína e 69g de maconha), quantia em dinheiro e petrechos atrelados ao comércido de entorpecentes, na posse direta do paciente. Drogas apreendidas após perseguição veicular. Paciente que ostenta histórico pretérito na órbita criminal (delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e associação criminosa), a evidenciar o chamado periculum libertatis e, assim, a autorizar o decreto de prisão, sobretudo pela provável reiteração delitiva, inclusive pelo possível cometimento de crimes da mesma espécie.
3. Inviabilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Estatuto de Ritos, justamente pela gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente
, assim como pelos vínculos pretéritos na seara criminal,
a contraindicar, ao menos neste momento, a aplicação de medidas alternativas à segregação
. 4.ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Criminal, Nº
50473331820218217000
, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em: 28-05-2021) (grifei).

Tendo em vista os fundamentos acima reportados,
nego a matéria sustentada.

Há também que se ressaltar que
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto
.

Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2018. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK Relator

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018).

Outrossim, quanto as condições pessoais do paciente, ressaltadas pelo impetrante, não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando presentes os pressupostos da prisão preventiva
. Nesse entendimento, colaciono a Súmula nº
08 do egrégio TJPA:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

De modo que se constata, não estarem presentes, no caso vertente, os requisitos necessários a revogação da prisão em favor do coacto,
razão pelo qual denego o pedido referente a matéria analisada.

Ante o exposto
, acompanho o parecer Ministerial, em conhecer do pedido, todavia denegar a ordem impetrada, em face da ausência de constrangimento ilegal.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 31/08/2023